Tribunal: TJDFT
Processo: 0041089-09.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. INCLUSÃO. POLO PASSIVO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS. CELERIDADE E EFETIVIDADE PROCESSUAL
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. A não ocorrência do vício apontado (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia - omissão) revela que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
3. Desnecessária a apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida nas instâncias originárias de forma clara para que não ocorra o vício da omissão.
4. Na hipótese em que a parte autora propõe ação exclusivamente contra a PREVI, não indicando o Banco do Brasil S/A no pólo passivo da demanda, nem tampouco trazendo a tese no recurso de apelação, descabida a postulação em sede de embargos de declaração, a uma, porque preclusa, a duas, porque fere os princípios da celeridade e efetividade processual.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.